Tribunal: TJMT
Processo: 1000075-49.2023.8.11.0029
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000075-49.2023.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DAVID OBERVAM TAVARES PORTO - CPF: 043.537.711-67 (APELANTE), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS DE MORAES - CPF: 061.172.941-58 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS VINICIUS MACEDO YAMADA - CPF: 014.644.561-94 (TERCEIRO INTERESSADO), KRISTIAN DA SILVA SCHAEFER - CPF: 060.696.681-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO RODRIGUES MARTINS - CPF: 061.354.591-55 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON JESUE LEITE DOS SANTOS - CPF: 014.546.061-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
DESPROVEU O RECURSO DE THIAGO SANTOS DE MORAES E PROVEU O RECURSO DE DAVID OBERVAM TAVARES PORTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID OBERVAM TAVARES PORTO, THIAGO SANTOS DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES – POSSIBILIDADE APENAS EM RELAÇÃO ÀQUELE CONTRA NÃO SE PRODUZIU ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES A INDICAR O ENVOLVIMENTO NO FATO – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DESCRITA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 PARA O ART. 28 DA MESMA LEI – INVIABILIDADE – DESTINAÇÃO COMERCIAL SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADA –
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE UM DOS APELANTES EM CONFORMIDADE COM O PARECER E PROVIMENTO DO RECURSO DO APELANTE REMANESCENTE PARA ABSOLVÊ-LO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER
.

Devidamente comprovado pelo conjunto probatório que o apelante não apenas portava droga (cocaína), da qual tentou se desvencilhar, como também trazia consigo onze microtubos costumeiramente utilizados para o acondicionamento do referido entorpecente, em local de acesso público, inviável o acolhimento do pleito absolutória, ante a demonstração da destinação comercial do material ilícito.

Comprovada a destinação comercial da droga apreendida, impede-se o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Conquanto haja nos autos informação decorrente de denúncia anônima apontando para o envolvimento do corréu nos fatos narrados na inicial, a ausência de outros elementos a demonstrar sua vinculação ao entorpecente apreendido impede a manutenção de sua condenação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000075-49.2023.8.11.0029

APELANTE: DAVID OBERVAM TAVARES PORTO, THIAGO SANTOS DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
David Obervam Tavares Porto
e
Thiago Santos de Moraes
em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo 2ª Vara da Comarca de Canarana/MT, nos autos do processo nº 1000075-49.2023.8.11.0029, cujos termos lhes impuseram as seguintes penas:

(i)

Apelante
David Obervam Tavares Porto
condenado à pena de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
,

e
pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em vista da presença dos requisitos dispostos no art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal (ID 170179524);

(ii)

Apelante
Thiago Santos de Moraes
condenado à pena de
06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
(reincidência), e ao
pagamento de

680 (seiscentos

e oitenta) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID 170179524);

Inconformados,
Thiago Santos de Moraes
(ID 170179533) e
David Obervam Tavares Porto
(ID 170179545) interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões,
Thiago Santos de Moraes
pugnou (i) por sua absolvição em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de insuficiência probatória ou (ii) pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 170179533).

Por sua vez,
David Obervam Tavares Porto
pugnou (i) por sua absolvição em relação ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, sob a alegação de insuficiência probatória, (ii) pela fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, I, do Código Penal, (iii) aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, (iv) pela aplicação da detração e (v) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 170423665).

As contrarrazões do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
foram pelo
não provimento
dos recursos interpostos, a fim de que a sentença seja mantida em todos os seus termos (ID 170179541 e ID 172213152).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
não provimento
das irresignações defensivas (ID 174851695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID OBERVAM TAVARES PORTO, THIAGO SANTOS DE MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor dos apelantes
David Obervam Tavares Porto
e
Thiago Santos de Moraes
imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 161383184).

De acordo com a inicial acusatória, em 22/12/2022, por volta das 17h10min., no estabelecimento comercial denominado
Bar do Zé
, situado na Avenida Rio Grande do Sul, nº 2.334, bairro União, na cidade e Comarca de Canarana/MT, os apelantes
David Obervam Tavares Porto
e
Thiago Santos de Moraes
, com suposta consciência e vontade, traziam consigo e venderam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes consistentes em cocaína.

Segundo a narrativa ministerial, “
a Polícia Militar foi informada, via 190, sobre a comercialização de entorpecentes no estabelecimento comercial supracitado. Segundo a denúncia anônima recebida, os usuários de drogas chegavam no local, solicitavam o entorpecente para o denunciado DAVID, que recebia o dinheiro, e o implicado THIAGO, guardava e entregava as drogas comercializadas
” (ID 170180035).

Acrescentou-se ainda que “
ao se deslocarem até o estabelecimento comercial denominado “Bar do Zé”, os policiais avistaram os denunciados DAVID e THIAGO,
momento em que THIAGO retirou do seu bolso um invólucro, contendo substância análoga a cocaína, e arremessou na residência ao lado do bar
” (ID 170180035).

Por fim, mencionou-se que “
durante a abordagem, ainda foi encontrado em poder de THIAGO 11 (onze) pinos de plástico, embalagens utilizadas para armazenar pequenas porções de drogas para comercialização
e
com o denunciado DAVID, foi localizado R$ 25,50 (vinte e cinco reais e cinquenta centavos)
, em moeda corrente
” (ID 170180035).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 109.4.2022.38292.

No termo de exibição e apreensão nº 2022.16.503241 registrou-se a apreensão de
01 (um) invólucro contendo cerca de 10,30 gramas de cocaína
,
11 (onze) unidades de pinos microtubo para suposto acondicionamento de cocaína
,
R$ 25,50 (vinte e cinco reais e cinquenta centavos)
, 01 (um) carregador portátil de cor preta e 02 (dois) aparelhos celulares (ID 170180009).

De acordo com as declarações do
PMMT Marcos Vinícius Macedo Yamada
:

“[...] nesta data a Guarnição informada via 190, por denúncia anônima, que um rapaz conhecido como filho do "Pedro Manco", estaria comercializando entorpecentes no bar do zé, que fica situado na Avenida Rio Grande do Sul no bairro União; QUE, ainda, de acordo com a denúncia, os "compradores" chegavam no local, solicitando o entorpecente para o suspeito Deivid, este que recebia uma certa quantia em dinheiro, bem como o suspeito Tiago, de tornozeleira eletrônica, que guardava o entorpecente que era comercializado, fazia a entrega, sendo tal ação praticada ali naquele local; QUE, de imediato deslocaram ao local onde localizaram o suspeito Deivid Porto, sentado em uma mesa do referido bar, com os outros dois suspeitos, Tiago Santos e Rogerio Rodrigues;
QUE, durante a abordagem o suspeito Tiago retirou do seu bolso esquerdo um invólucro, contendo substância análoga à cocaína e arremessou por cima do muro de uma residência que fica ao lado do bar
.; QUE,
ainda no bolso do suspeito Tiago foram encontrados 11 (onze) pinos de plásticos, estes utilizados para armazenar pequenas porções de cocaína e vendê-los
; QUE, na carteira do suspeito Deivid, foram localizados cerca R$ 25,50 (vinte cinco reais e cinquenta centavos) em moeda corrente; QUE, durante a abordagem a substância análoga à cocaína foi recolhida do quintal da residência, que estava com o portão totalmente aberto; [...]” (ID 170180010).

No mesmo sentido foram as declarações do
PMMT Wilson Jesué Leite dos Santos
(ID 170180011).

De sua parte,
Rogério Rodrigues Martins
afirmou à autoridade policial que “
estava no bar sentando na mesa conversando com Devid e Tiago quando os policiais militares chegou no local e abordou o depoente e os outros dois rapazes. Segundo o depoente apos a abordagem os policiais disseram que um dos suspeitos havia jogado uma porção de drogas fora por cima do muro. Afirma o depoente que não e usuário e não estava fazendo nada de errado e que somente estava no lugar errado e na hora errada. O depoente informa que não viu quem jogou a droga por cima do muro e que somente viu a droga quando estava no batalhão da PM
” (ID 170180012).

Em seu
interrogatório
, o apelante
David Obervam Tavares Porto
declarou que “[...]
estava na mesa com os amigos bebendo quando os policiais chegaram e fizeram a abordagem e não foi encontrado nada com ele, porém os policiais mesmo sem ter nada contra ele fizeram sua prisão. Segundo o interrogando e usuário de drogas há mais de 18 anos, porém não vende drogas e na hora da prisão foi informado pelos policiais que havia uma denúncia contra ele e por isso foi preso por supostamente esta vendendo droga
” (ID 170180016).

Em seu
interrogatório
, o apelante
Thiago Santos de Moraes
afirmou “[...]
estava no bar tomando uma cerveja com Devid e Rogério quando os policias chegaram e fizeram a abordagem.
Informa o interrogando que e usuário de drogas e os pinos encontrados no seu bolso seria utilizado para compra cocaína
.
O interrogando que para compra droga na cidade tem que ter os pinos vazios para entrega ao traficante na hora da compra
. O interrogando afirma que saiu há 3 dias do presídio e que não tem dinheiro e não tem nenhum envolvimento com trafico de drogas e nesse fato que esta sendo apurado e inocente
” (ID 170180017).

Na fase
judicial
, o
PMMT Marcos Vinícius Macedo Yamada
ratificou as declarações que prestou em sede policial, mencionando novamente que:

“[...] a guarnição estava em rondas pela cidade quando receberam uma denúncia anônima de que no Bar do Zé estaria o filho do ‘Pedro manco’, que no caso seria o acusado David, comercializando entorpecentes juntamente com um cidadão de tornozeleira. Disse que a guarnição da polícia militar diligenciou até o referido estabelecimento e já visualizou o acusado David, por já ser conhecido da Polícia Militar, juntamente com o corréu Thiago e um terceiro. A testemunha ainda afirmou que o acusado Thiago, durante a abordagem policial, tirou um invólucro do bolso, contendo uma substância análoga à cocaína e jogou por cima do muro da residência que ficava ao lado do bar.
Disse que foram localizados com o acusado Thiago 11 pinos de plásticos que são usualmente utilizados para colocar substância entorpecente para posterior venda
.
No quintal da residência vizinha foi localizada a droga dispensada pelo acusado Thiago
. Por fim, ressaltou que,
na denúncia recebida, foi narrado que a pessoa chegava no bar, entregava o dinheiro para o acusado David e o acusado Thiago tirava a substância e repassava ao usuário
; e que,
com o réu David foi localizado a quantia de R$ 25,50 reais em dinheiro
” (extrato da sentença – ID 170179524).

Por sua vez, o
PMMT Wilson Jesué Leitos dos Santos
narrou ao juízo
a quo
que “[...]
foram informados, via 190, que um rapaz conhecido por ‘filho do Pedro manco’ estaria comercializando entorpecente no Bar do Zé. Disse que
ao chegarem no bar, por já conhecerem o acusado David de outras ocorrências abordou-o juntamente com o acusado Thiago e um terceiro rapaz
. O policial narrou que
o acusado Thiago jogou uma porção de entorpecentes por cima do muro no momento da abordagem e que foram encontrados pinos no bolso dele
. Disse que,
posteriormente, foi localizada a porção de entorpecente dispensada pelo réu Thiago
, e que
com o réu David foi localizada uma quantia em dinheiro
. Aduziu que, de acordo com a denúncia anônima, o acusado David recebia o dinheiro e o acusado Thiago que entregava a droga ao usuário
” (extrato da sentença – ID 170179524).

Em juízo, o apelante
David Obervam Tavares Porto,
“
apesar de manter a negativa de autoria, mudou sua versão dos fatos, alegando que estava de carona com terceiro e que os dois beberam uma cerveja no Bar do Zé quando a polícia os abordou. Disse que o corréu Thiago foi preso na residência ao lado do bar e que não mantém amizade com ele
” (extrato da sentença – ID 170179524).

Por sua vez, o apelante
Thiago Santos de Moraes
“
seguiu negando a autoria delitiva, no entanto entrou em contradição narrando que, no dia dos fatos, não estava na mesa juntamente com o corréu David, mas que estava na casa ao lado, que pertence ao proprietário do bar e que estava lá na intenção de conseguir algum serviço, pois tinha recém saído da penitenciária.
Alegou que a porção de droga encontrada e os pinos foram “plantados” pela polícia militar
” (extrato da sentença – ID 170179524).

A partir destes elementos, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença nos termos já mencionados.

Inconformados,
David Obervam Tavares Porto
e
Thiago Santos de Moraes
interpuseram recurso de apelação onde pugnaram pela reforma da sentença, a fim de que sejam absolvidos da acusação de terem praticado o crime de tráfico de drogas. Em seus recursos,
David Obervam Tavares Porto
e
Thiago Santos de Moraes
sustentam a insuficiência de provas a demonstrar a ocorrência do crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

De sua parte,
Thiago Santos de Moraes
alegou que os pinos encontrados em seu bolso seriam utilizados para aquisição de cocaína, vez que é usuário de entorpecente. Ressaltou que não admitiu a propriedade da droga e que as circunstâncias do caso não permitem inferir a ocorrência do crime de tráfico de drogas (ID 170179533).

Por sua vez,
David Obervam Tavares Porto
afirmou que nenhuma droga ou elemento indicativo de tráfico foi encontrado em sua posse e que nenhum não há prova que permita a conclusão de que tenha incorrido na prática descrita no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 170423665).

Analisando a prova coligida ao feito, observa-se que a Polícia Militar deslocou-se até o estabelecimento comercial chamado “Bar do Zé”, em Canarana/MT, após receber uma ligação anônima informando a ocorrência do crime de tráfico de drogas naquele local. A informação recebida pelos agentes da lei dizia que usuários de entorpecentes iam até o local e solicitavam drogas ao apelante
David Obervam Tavares Porto
, que recebia uma quantia em dinheiro, enquanto o apelante
Thiago Santos de Moraes
promovia a entrega das substâncias ilícitas.

Ao se deslocarem até o referido estabelecimento e procederem à abordagem dos apelantes, os policiais militares localizaram com
Thiago Santos de Moraes
cerca de
10,30 gramas de cocaína
(
importante registrar que ao perceber a aproximação dos policiais militares,

Thiago Santos jogou a porção de droga por cima do muro de uma residência que ficava ao lado do bar
) e
11 (onze) unidades de pinos microtubo
, além da quantia de R$ 25,50 (vinte e cinco reais e cinquenta centavos) com
David Obervam Tavares Porto
.

Analisando detidamente as informações colacionadas ao feito, tem-se que as circunstâncias do fato permitem concluir que o apelante
Thiago Santos de Moraes
efetivamente praticou o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, apesar de sua negativa.

Sublinhe-se: além de estar portando a porção de cocaína apreendida, que foi jogada para uma residência ao lado do bar em que estava,
Thiago Santos de Moraes
também trazia consigo 11 (onze) unidades de pinos tipicamente utilizados para acondicionar porções de cocaína –
contexto que não permite a emissão de juízo absolutório ou de desclassificação para o crime descrito no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006
.

Conquanto tenha afirmado em juízo que os policiais militares
plantaram
o entorpecente e os pinos para incriminá-lo, não há qualquer elemento nos autos que desacredite a versão harmônica e coerente dos policiais militares. Neste sentido, importante salientar que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Portanto, induvidoso que a droga e os microtubos efetivamente pertenciam ao apelante
Thiago Santos de Moraes
–
consoante se depreende da prova produzida
.

O entorpecente, somado à quantidade de tubos, demonstra que a droga destinava-se ao comércio ilícito, vez que facilmente poderia ser acondicionada e separada naqueles invólucros, de modo a atender à demanda de diversos usuários (finalidade comercial).

Inobstante o apelante tenha salientado que os tubos destinavam-se à aquisição de drogas para o próprio consumo (conforme declaração na fase policial e nas razões recursais), tal justificativa não encontra respaldo nos elementos probatórios colacionados ao feito, pois o apelante estava com os tubos e com uma porção separada de cocaína –
demonstrando que não pretendia adquirir e acondicionar a droga, mas sim distribuí-la separadamente a diversos usuários
.

Deste modo, inviável o acolhimento dos pedidos formulados pelo apelante
Thiago Santos de Moraes
por sua absolvição ou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Entretanto, em relação ao apelante
David Obervam Tavares Porto
a situação é distinta.

Inobstante haja nos autos a informação, decorrente de denúncia anônima, de que o apelante
David Obervam Tavares Porto
estava envolvido na prática do crime de tráfico de drogas perpetrado por
Thiago Santos de Moraes
, é certo que nenhum elemento corrobora com essa informação.

A uma porque
David Obervam Tavares Porto
não foi preso na posse do entorpecente apreendido. A duas porque não foi visto recebendo qualquer valor financeiro enquanto
Thiago Santos de Moraes
promovia a entrega de entorpecentes. A três porque a quantia financeira que portava condizia com o ambiente em que estava (bar). A quatro porque nenhum material, a exemplo dos invólucros apreendidos com o corréu, foram apreendidos em sua posse. Por último, inconsistências em seu interrogatório não autorizam a conclusão de que tenha praticado qualquer delito.

Destarte, inobstante a existência de indícios a levantar suspeitas em seu desfavor, não há prova induvidosa que autorize a manutenção da condenação do apelante
David Obervam Tavares Porto
, motivo pelo qual deverá ser absolvido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em vista de todo o exposto:

-
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Thiago Santos de Moraes
e mantenho a sentença proferida em seu desfavor em todos os seus termos;

-
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
David Obervam Tavares Porto
, a fim de
absolvê-lo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, da acusação de ter incorrido na prática descrita no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023